Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que, precedida de pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva para o resguardo da aplicação da lei penal tendo em vista a fuga do paciente desde o dia 19/8/2019.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III – Ordem denegada.